Tribunal: TJES
Processo: 5007699-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007699-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRELLI FREITAS DE SOUSA

AGRAVADO: SAMYR ASSAD DE MENDONCA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PRAÇA DE EMISSÃO E DE PAGAMENTO. IDENTIDADE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE 30 DIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que, ao apreciar objeção de não executividade, rejeitou a preliminar de prescrição sob o fundamento de que os cheques executados teriam sido emitidos em Vitória e apresentados em Guarapari, aplicando-se o prazo de 60 dias para apresentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a praça de pagamento do cheque corresponde ao local da apresentação para compensação ou ao local da agência do banco sacado, a fim de estabelecer o prazo legal de apresentação e, por conseguinte, a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A praça de pagamento do cheque corresponde ao local da agência bancária do banco sacado indicada na própria cártula, e não ao local onde o título foi apresentado para compensação.

Quando a emissão e o pagamento do cheque ocorrem na mesma praça, aplica-se o prazo de 30 dias para apresentação, nos termos do art. 33 da Lei nº 7.357/1985.

Na ausência de indicação expressa do local de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente, conforme dispõe o art. 2º, II, da Lei do Cheque.

Verificada a identidade entre a praça de emissão e a praça de pagamento, e ultrapassado o prazo prescricional de seis meses contado do término do prazo de apresentação, resta configurada a prescrição da pretensão executória.

Ajuizada a execução após o escoamento do prazo prescricional, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção do feito com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A praça de pagamento do cheque é aquela correspondente ao local da agência do banco sacado indicada na cártula.

Havendo identidade entre a praça de emissão e a de pagamento do cheque, o prazo de apresentação é de 30 dias.

Ultrapassado o prazo prescricional de seis meses contado do término do prazo de apresentação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5007699-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MIRELLI FREITAS DE SOUZA

AGRAVADO:
SAMYR ASSAD DE MENDONÇA - ME

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se

de Agravo de Instrumento interposto por
MIRELLI FREITAS DE SOUZA
contra a decisão de Id 67646045, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, em Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 0000925-07.2018.8.08.0021) ajuizada por
SAMYR ASSAD DE MENDONÇA - ME
, acolheu apenas parcialmente a Objeção de Não Executividade, rejeitando a preliminar de prescrição, sob o fundamento de que os cheques executados, por terem sido emitidos em Vitória e apresentados em Guarapari, atrairiam o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação, não se operando a prescrição.

Em suas razões de Id 13729566, sustenta a agravante, em síntese, que:
I)
o juízo de origem teria se equivocado quanto ao conceito de "praça de pagamento";
II)
a praça de pagamento é a do local da agência do banco sacado, que, no caso dos cheques nº000052 e nº000053, seria em Vitória, mesma praça de sua emissão;
III)
desse modo, o prazo para apresentação seria de 30 (trinta) dias, e não 60 (sessenta), o que levaria ao reconhecimento da prescrição, uma vez que a execução foi ajuizada após o decurso do prazo legal de 6 (seis) meses.

A decisão de Id 15580608 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 16437491 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo a quo em Id 16972893.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterar o entendimento consignado na decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Na hipótese em apreço, a controvérsia central reside na definição de "praça de pagamento" para a contagem do prazo de apresentação do cheque, estabelecido no art. 33 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque).

Em que pese o asseverado pelo juízo a quo, a "praça de pagamento" não se confunde com o local onde o cheque foi fisicamente apresentado para compensação (Guarapari),
mas se trata do local onde se localiza a agência bancária pagadora (banco sacado), indicada na própria cártula.

Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DE CHEQUE - 06 MESES - TERMO INICIAL - FIM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 30 DIAS - IDENTIDADE DE PRAÇA DE EMISSÃO E PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que, existindo prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo Juiz. O prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 06 (seis) meses, contados a partir do dia seguinte ao fim do prazo para sua apresentação, que será de 30 dias, quando emitido na mesma praça de pagamento ou de 60 dias, em caso de praça diversa.
A praça de pagamento de um cheque é aquela constante da própria cártula, como local da agência pagadora.
Tendo decorrido o prazo de 06 meses contados a partir da data limite para a apresentação do cheque, forçoso reconhecer que restou configurada a prescrição do título na presente hipótese (TJ/MG. Agravo de Instrumento nº1000020475801500. Décima Oitava Câmara Cível. Relator: Des. Arnaldo Maciel. Data de Julgamento: 30/08/22. Data de Publicação: 30/08/22). (grifo nosso)

No caso em apreço, da análise das cópias dos cheques nº000052 e 000053, juntadas na petição inicial do agravo (fl.11), extrai-se que a agência do banco sacado (Santander) está localizada em Vitória. A agravante sustenta que a emissão dos títulos também se deu em Vitória.

Com efeito, no que tange ao cheque de nº000053, consta expressamente "Vitória" como local de emissão. Relativamente ao cheque nº000052, embora não haja indicação manuscrita do local, o art. 2º, II, da Lei nº 7.357/1985 estabelece que,
“não indicado o lugar da emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente
". Nos documentos apresentados, a identificação da conta da emitente/agravante aponta precisamente para "VITÓRIA ES".

Sendo assim, verifica-se que a emissão e o pagamento dos referidos cheques se dariam na mesma praça (Vitória), atraindo a incidência do prazo de apresentação de 30 (trinta) dias, conforme o art. 33 da Lei do Cheque. Considerando que os títulos foram emitidos em 03/07/2017, o prazo prescricional de 6 (seis) meses (art. 59 da Lei do Cheque) teria se esgotado em 03/02/2018. Tendo a ação executiva sido ajuizada em 09/02/2018, a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição no que concerne a estes dois títulos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão agravada para acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a ocorrência da prescrição, e
JULGAR EXTINTO
o feito executivo (proc. nº0000925-07.2018.8.08.0021), com resolução de mérito, nos termos do art.487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a ocorrência da prescrição, e JULGAR EXTINTO o feito executivo (proc. nº0000925-07.2018.8.08.0021), com resolução de mérito, nos termos do art.487, II, do Código de Processo Civil.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.